Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A DESERÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.
4. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que os executados não possuem capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que inadmitiu a apelação diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar vindicado no recurso.
5. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Condenação dos agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.